Tribunal: TJSP
Processo: 1018412-06.2017.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Direito de Imagem
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000495662
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1018412-06.2017.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
embargante CVC VIAGENS SHOPPING ETC ROSA E SILVA, é embargado
GIUSEPPE SILVA BORGES STUCKERT (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 18 de junho de 2020
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1018412-06.2017.8.26.0506/50000 - Ribeirão Preto 2/4
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo n.:
1018412-06.2017.8.26.0506/50000
Comarca:
Ribeirão Preto (10a Vara Cível Central)
Embargante:
CVC Viagens Shopping Etc Rosa e Silva
Embargado:
Giuseppe Silva Borges Stuckert
Juíza:
Alexandre Gonzaga Baptista dos Santos
Voto n. 19.419
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência
de omissão, contrariedade ou obscuridade a serem sanados - O
efeito modificativo somente pode se dar como consequência do
suprimento
da
omissão,
aclaramento
da
obscuridade,
afastamento da contradição ou correção do erro material, sendo
inadequada a presente via para reforma do julgado - Recurso
rejeitado.
Trata-se de embargos de declaração ao Acórdão de fls.
517/524, afirmando ser omisso e contraditório, uma vez que deixou de
mencionar a disseminação da fotografia pelo próprio embargado,
desconsiderou que o registro foi solicitado apenas em 2015, enquanto a
fotografia foi produzida no ano de 2007, e, também, para fins de
prequestionamento dos arts. 5o da Constituição Federal, 186, 927 e 944 do
Código Civil, e do art. 45, inciso II, da Lei n. 9.610/1998.
É o Relatório.
Conforme consolidado no Superior Tribunal de Justiça
a infringência pode ocorrer apenas quando a alteração da decisão decorra
da própria complementação do julgado, afastando-se a omissão, a
contradição ou a obscuridade (EDARMC 7648/SE, EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NA
MEDIDA
CAUTELAR
2003/0236915-0,
Rel.
Ministro
CASTRO
FILHO,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1018412-06.2017.8.26.0506/50000 - Ribeirão Preto 3/4
TERCEIRA TURMA, data do julgamento: 05/08/2004, DJ 23.08.2004
p.00226; RESP 582009/SP, RECURSO ESPECIAL 2003/0129539-7, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, data do julgamento:
03/08/2004, DJ 23.08.2004 p.00234).
Pelos embargos de declaração “não se procura a
reparação de erro ou injustiça da sentença”1, da decisão monocrática ou do
Acórdão, mas a exatidão ou a complementação da decisão pelo órgão
judicial que a proferiu e desta forma são inadequados para obter-se a
reforma do que foi decidido.
Não há omissão, contradição ou obscuridade a serem
sanadas. Há contradição quando a decisão apresenta proposições entre si
inconciliáveis, o que não é o caso.
Constou expressamente do Acórdão que:
O autor é fotógrafo profissional, e a requerida não
afastou sua alegação de paternidade da obra, não
apresentando outro fotógrafo que a teria criado, e nem
a autorização de uso, não podendo alegar que o
requerente teria contribuído para a contrafação, uma
vez que as obras artísticas existem para ser admiradas,
mas não subtraídas, sendo expresso o art. 18 da Lei n.
9.610/98 que a proteção aos direitos autorais
independe de registro, sendo irrelevante que tenha
ocorrido apenas posteriormente, não se podendo falar
em suposição de domínio público de fotografia com tal
qualidade pois, o prazo de proteção aos direitos
patrimoniais sobre obras audiovisuais e fotográficas é
de setenta anos, a contar de 1° de janeiro do ano
subseqüente ao de sua divulgação (art. 44, LDA)”.
1 Lopes da Costa, Alfredo de Araújo. Direito Processual Civil Brasileiro. Vol. III. 2a ed. Rio de Janeiro:
Forense, 1959, p.320.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1018412-06.2017.8.26.0506/50000 - Ribeirão Preto 4/4
O efeito modificativo somente pode se dar como
consequência do suprimento da omissão, aclaramento da obscuridade,
afastamento da contradição ou correção do erro material, sendo inadequada
a presente via para reforma do julgado.
Como se colhe da lição de Arlete Inês Aurelli2: "os
embargos de declaração têm por finalidade precípua integrar a decisão
omissa, esclarecer contradições ou obscuridades. Não visam à reforma da
decisão injusta ou errada", aduzindo que "a infringência do julgado deve se
dar apenas como um efeito reflexo, que, para integrar o pronunciamento
judicial, forçosamente tenha de ocorrer modificação do julgado".
Por fim, não houve afronta aos arts. 5o da Constituição
Federal, 186, 927 e 944 do Código Civil, tampouco ao art. 45, inciso II, da
Lei n. 9.610/1998.
Pelo exposto, REJEITAM-SE os embargos de
declaração.
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica
2 AURELLI, Arlete Inês. Comentários ao Código de Processo Civil: arts. 926 a 1.072 Parte Especial.
Coord. Cássio Scarpinella Bueno. Vol. 4. São Paulo: Saraiva Jur, 2017, p. 478.